Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS UNÍSSONAS E INEQUÍVOCAS. DEPOIMENTOS CONVERGENTES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. TESE AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A situação elencada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (decisão contrária à evidência dos autos) enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu. Noutro giro, se houver nos autos provas aceitáveis que amparem o entendimento exposto na sentença, não será possível o ajuizamento da revisão criminal, porquanto incabível a reapreciação do conjunto fático probatório.
3. Quando a sentença penal condenatória, ratificada parcialmente em segundo grau, considerou o requerente culpado com base em robustos elementos produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se incabível sua revisão.
4. A tese fixada pela excelsa Corte Suprema (Tema n. 506) se alinha ao teor do art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06 – já amplamente discutido na sentença condenatória - segundo a qual “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. Havendo evidências inequívocas acerca da prática do tráfico de drogas pelo requerente, descabida a aplicação do novo entendimento ao caso em análise.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.